Tribunal: TJSP
Processo: 2040424-16.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Embargos de declaração – Alegada existência de omissão no v. acórdão que não reconheceu o agravo de instrumento – A hipótese tratada no presente recurso não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, impossível o manejo de agravo de instrumento, mesmo se considerando a taxatividade mitigada reconhecida pelo C. STJ. – Decisão agravada sem caráter meritório, mas tão

Ementa:
Embargos de declaração – Alegada existência de omissão no v. acórdão que não reconheceu o agravo de instrumento – A hipótese tratada no presente recurso não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, impossível o manejo de agravo de instrumento, mesmo se considerando a taxatividade mitigada reconhecida pelo C. STJ. – Decisão agravada sem caráter meritório, mas tão somente de saneamento – Agravo que não pode ser conhecido, haja vista a impossibilidade de supressão de instância.

Embargos rejeitados.